Tribunal: TJBA
Processo: 8000776-48.2021.8.05.0021
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000776-48.2021.8.05.0021

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, DIEGO SILVA SOUZA

APELADO: IDALMI MOREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CAMILO RODRIGUES PEREIRA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO EXORBITANTE APÓS SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDOR. DISCREPÂNCIA ENTRE A MÉDIA HISTÓRICA (30 KWH) E A FATURA IMPUGNADA (1.285 KWH). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA PELA CONCESSIONÁRIA. SUSPENSÃO INDEVIDA DE

SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 1.160,38, com vencimento em 26/02/2021, determinando o refaturamento pela média de consumo, e condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. A consumidora, idosa e aposentada rural, alegou que após a troca do medidor de energia, o faturamento mensal, que historicamente correspondia à taxa mínima (30 kWh), saltou injustificadamente para 1.285 kWh, culminando na suspensão do fornecimento do serviço por inadimplemento de quantia indevida.

II. Questão em discussão

2. A legalidade da cobrança efetuada pela concessionária de energia elétrica em face de aumento abrupto e exponencial de consumo imediatamente após a substituição do equipamento de medição.

3. A configuração de falha na prestação do serviço pela ausência de justificativa técnica ou prova de que o consumo faturado foi efetivamente realizado pela consumidora, considerando o histórico de consumo mínimo de longa data.

4. A ocorrência de dano moral passível de indenização em decorrência da suspensão do fornecimento de energia elétrica (serviço essencial) fundamentada em cobrança abusiva e indevida.

5. A proporcionalidade e razoabilidade do quantum indenizatório fixado em sede de primeiro grau.

III. Razões de decidir

6.
A relação jurídica em tela é de consumo, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do Art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Diante da inversão do ônus da prova (Art. 6º, VIII, do CDC), competia à concessionária demonstrar a regularidade da medição e a inexistência de defeito no novo medidor instalado, ou, ainda, a ocorrência de fato imputável exclusivamente à consumidora que justificasse o aumento de mais de 4.000% (quatro mil por cento) no consumo faturado.

7. O acervo probatório acostado pela Autora (
IDs
97173899 a 97173901) comprova que o consumo médio mensal sempre orbitou em torno de 30 kWh. A emissão de fatura no montante de R$ 1.160,38 (ID 97173896), logo após a intervenção técnica da ré, revela discrepância manifesta e ausência de verossimilhança. As telas sistêmicas apresentadas pela concessionária na contestação (ID 97173914) são documentos unilaterais e insuficientes para infirmar a presunção de erro no faturamento, mormente quando a ré não requereu perícia técnica ou trouxe elementos que demonstrassem alteração na carga instalada do imóvel.

8. A energia elétrica constitui serviço público essencial, regido pelos princípios da continuidade e da adequação, conforme o Art. 22 do Código de Defesa do Consumidor. A suspensão do fornecimento (Art. 172 e Art. 173 da Resolução 414/2010 e atual Resolução 1.000/2021 da ANEEL) é medida drástica que só se legitima perante inadimplemento de dívida lícita. No caso, o corte efetuado em 28/05/2021 (ID 97173891), baseado em débito declarado inexistente, configura ato ilícito e enseja o dever de indenizar.

9. O dano moral decorrente da privação indevida de energia elétrica é considerado in
re

ipsa
, por atingir a dignidade da pessoa humana e os direitos da personalidade. No presente caso, a angústia é agravada pela condição socioeconômica da apelada, aposentada rural com rendimento de um
salário mínimo
, que se viu na iminência de comprometer sua subsistência básica para quitar fatura viciada. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se consentâneo com as funções compensatória e pedagógica da indenização, atendendo aos parâmetros de moderação deste Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e não provido para manter integralmente a sentença de primeiro grau. Majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do Art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento:

"1. É ilegítima a cobrança de fatura de energia elétrica que apresenta aumento exponencial e injustificado de consumo após a substituição do medidor, sem que a concessionária comprove a regularidade da medição.

2. A suspensão do fornecimento de energia elétrica motivada por inadimplemento de débito indevido configura falha na prestação do serviço e gera dano moral passível de reparação."

A C Ó R D Ã O

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000776-48.2021.8.05.
0021
,
como Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e como Apelada IDALMI MOREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, conforme fundamentação jurídica a seguir exposta.

Salvador, datado e assinado digitalmente

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora